Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708411-78.2021.8.07.0003 APELANTE: VALDETE MACEDO DE OLIVEIRA MATOS, FELIPE LEITE DE OLIVEIRA APELADO: MARCIO DA SILVA MACIEL DESPACHO O apelado réu-reconvinte, em contrarrazões, pede a condenação dos apelantes autores-reconvindos em litigância de má-fé, sob a alegação de que “a irresignação dos Apelantes não encontra razoabilidade, sendo que a matéria ventilada no recurso interposto, é tão somente matéria protelatória, já discutida reiteradamente [...]” (id. 65829280, pág. 21). Intimem-se os apelantes autores-reconvindos para, querendo, manifestarem-se especificamente sobre a referida questão, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 25 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora